Tribunal: STF
Processo: HC 91228
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-08-07
Data de publicação: 2007-08-07

Ementa:
EMENTAS: 1. AÇÃO PENAL. Prisão preventiva. Decretação para garantia
   da ordem pública. Tráfico internacional de medicamentos com
   propriedades entorpecentes. Quadrilha com organização requintada
   e complexa. Causa legal caracterizada. Constrangimento ilegal
   inexistente. HC denegado. Aplicação do art. 312 do CPP.
   Precedente. É legal, a título de garantia da ordem pública, o
   decreto de prisão preventiva de membros de quadrilha que, com
   organização requintada e complexa, se dedica a tráfico
   internacional de medicamentos com  propriedades
   entorpecentes.
2.      AÇÃO PENAL. Excesso de prazo. Não
   caracterização. Processo na fase do art. 500 do CPP. Prazo
   adicional requerido pelos réus. Feito, ademais, complexo, com
   vários réus e testemunhas de defesa ouvidas por precatórias.
   Retardamento não imputável a deficiência da máquina judiciária.
   HC denegado. Precedentes. Não caracteriza constrangimento ilegal
   o excesso de prazo que decorra só de culpa da defesa e da
   complexidade do processo.